Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-49.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO PEDIDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o recolhimento do preparo comprovado nos autos, opera-se concomitantemente a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, prejudicando substancialmente o exame desse pedido, uma vez que restou demonstrada a capacidade de arcar com os custos do processo.
2. A relação entre a autora e as requeridas se enquadra como relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3.O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, ao qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
4. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada. Precedentes.
5. Recurso de apelação desprovido.